Tribunal: TJSP
Processo: 2083778-62.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico ilícito de drogas e resistência. Pleito de absolvição. Improcedência. Autoria e materialidade comprovadas a partir da apreensão, com o peticionário e o corréu, de sacolas contendo pouco mais de 200g de maconha. Quantidade que evidencia o intuito de tráfico. Ausência de qualquer elemento concreto a indicar a ocorrência da alegada forjadura. Versões exculpatórias do

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico ilícito de drogas e resistência. Pleito de absolvição. Improcedência. Autoria e materialidade comprovadas a partir da apreensão, com o peticionário e o corréu, de sacolas contendo pouco mais de 200g de maconha. Quantidade que evidencia o intuito de tráfico. Ausência de qualquer elemento concreto a indicar a ocorrência da alegada forjadura. Versões exculpatórias do peticionário e do corréu, no ponto, contraditórias, desmerecedoras de crédito. Resistência confessada pelo peticionário. Confissão roborada pelos depoimentos dos policiais autuantes. Pedido revisional indeferido.